Tribunal: TJBA
Processo: 8076002-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076002-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JADIR AYRES SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ADAIL SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ADAIL SANTOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NO PROCESSO CRIMINAL – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS – ENTENDIMENTO DO STJ - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – APELO ESTATAL IMPROVIDO – APELO AUTORAL PROVIDO

1. O apelante foi demitido da Polícia Militar do Estado da Bahia em 21/05/2014 só sendo reintegrado, com ordem judicial em 28/06/2016 proferida no mandado de segurança 0011529-16.2014.8.05.0000, em virtude da absolvição em processo criminal no qual era acusado de homicídio, tendo o conselho reconhecido legitima defesa.

2
. Tendo o autor sido exonerado, após processo administrativo, em vista de alegado cometimento de homicídio, do qual foi absolvido na esfera criminal, com reconhecimento de ter agido o mesmo em legítima defesa, foi o mesmo reintegrado ao cargo de policial civil, tendo o acórdão da ação mandamental o pagamento dos proventos suprimidos.

3. A sentença objurgada apenas infirmou o dever de pagamento e forma de atualização dos valores já deferidos anteriormente, cumprindo lembrar do entendimento já fixado pelo STJ que o recebimento dos valores não pagos em caso de reintegração de servidor público é consequência da própria decisão reintegratória.

4. Lado outro, também não há provas ou mesmo notícias de cobranças referentes a danos materiais na ação mandamental, não se sustentando a alegação de
bis in idem
, cumprindo observar que caso venha a ocorrer a cobrança a má-fé será flagrante.

5. Em relação aos danos morais, é patente que a demissão ilegal causa ao injustamente afastado sentimentos de profunda tristeza, humilhação, constrangimento e vergonha perante os demais servidores e comunidade local.

6. O STJ reconhece
que
danos

morais
provocados por equívocos da Poder Público podem ser presumidos, pois, como assinalou o Ministro José Delgado no REsp n. 608.918 o "
...cidadão não pode ser compelido a suportar as conseq
u
ências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia, atender ao público.
".

7. Responsabilidade objetiva do Estado que se reconhece sendo patente que a demissão ilegal causa ao injustamente afastado sentimentos de profunda tristeza, humilhação, constrangimento e vergonha perante os demais servidores e comunidade local.

8. Mesmo se dizendo inocente e mesmo diante da pendência do processo criminal, é certo que o apelante passou a ser visto como culpado perante toda a sua comunidade onde se sabe que o papel do policial é respeitado, mas vigiado por todos.

9. Danos morais que se majora para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

10. Apelo do Estado improvido.

11. Apelo autoral provido, com majoração d
o
s honorários advocatícios devidos pelo Estado da Bahia para 20% (vinte por cento) do valor da condenação com força no §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076002-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JADIR AYRES SILVA e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado da Bahia e
DAR PROVIMENTO
ao apelo autoral para majorar a indenização por danos morais para R$
30.000,00 (trinta mil reais)
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .